Tribunal: CARF
Processo: 10880.946275/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946275/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.835 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE FIAT ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA COMPENSADA.
DCTF.
No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado
pelo contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito
de uma declaração de compensação e da respectiva DCTF, não há porque não
reconhecer o seu direito. O crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os
fins do disposto no art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, com exceção dos
conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo e Andréia Lucia Machado Mourão, que votaram
pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946275/2009-23
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.835 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946275/2009-23

Trata-se de recurso voluntário interposto por ITAU UNIBANCO VEÍCULOS
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIOS
LTDA
(Atual
denominação
de
FIAT
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA) contra acórdão que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da não homologação, pela
DRF/Guarulhos-SP, da compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2005 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa a Despacho Decisório, número de
rastreamento 880569020, proferido na DRF de Guarulhos/SP, por meio do qual a
autoridade responsável, em 06/09/2010, indeferiu as compensações declaradas pela
empresa interessada.
2. O despacho referido (fl. 02), que trata de Saldo Negativo de IRPJ, referente ao
exercício de 2006, traz as seguintes informações:

3. O decisório mencionado traz ainda em seu anexo (fl. 04) o seguinte quadro
demonstrativo de parcelas de composição de crédito não confirmadas:

4. Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda, a impugnante, às folhas 53 a 60,
em síntese, assevera que:
a) Cometeu erro de preenchimento, pois no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito informou como saldo negativo o valor de R$ 1.865.319,27 quando o correto
seria R$ 1.861.068,02 para o AC de 2005;
b) As informações que deveriam constar do PER/DCOMP, mas não foram
consignadas por erro formal, são as seguintes:
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.835 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946275/2009-23

c) A folha 55 traz detalhamento da composição ou parcelas de crédito que deveriam
ter sido informadas no PER/DCOMP e destaca que as informações do quadro
demonstrativo anteriormente tratado espelham o teor da DIPJ 2006 e demonstram a
existência de crédito suficiente para as compensações não homologadas;
d) Invoca o teor do art. 10 da IN/SRF no 600/05 e pede o reconhecimento da
realidade material (invoca julgados que tratam da verdade material);
e) Assevera que o recolhimento a maior ou indevido lhe assegura o direito à
restituição em harmonia com os comandos constitucionais pertinentes (art.
5o, XXII, LIV, art. 150, I, e art. 37, caput);
f) Invoca entendimentos doutrinários sobre a natureza declaratória do ressarcimento
e seus fundamentos constitucionais e invoca o art. 165 do CTN para reafirmar seu
direito à restituição;
g) Conclui afirmando que eventuais equívocos de natureza acessória não podem
afastar o seu direito creditório contra a fazenda;
h) Traz como comprovantes de suas alegações cópia do PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito, planilha de composição de crédito e das compensações
realizadas, DIPJ 2006, planilha de recolhimentos de IRPJ, DARF de estimativas
mensais de IRPJ, cópia dos demais PER/DCOMP relacionados à controvérsia e
demonstrativo de rendimentos financeiros.
5. Nos termos anteriormente expostos pede o provimento de sua manifestação de
inconformidade para que seja declarado insubsistente o Despacho Decisório, cancelada
a cobrança a ela noticiada, bem como homologadas as compensações rejeitadas pela
autoridade a quo.
A DRJ/Curitiba proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
CRÉDITO DEMONSTRADO. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA ATÉ O LIMITE
RECONHECIDO. Tendo sido comprovada a parcial existência do crédito informado na
DCOMP, é de se concluir pela homologação dos débitos declarados até o limite do
crédito reconhecido.
DCOMP. ERRO DE FATO. Em face dos princípios da verdade material e do
informalismo moderado, eventual erro de preenchimento da DCOMP não pode afastar o
direito creditório demonstrado.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.835 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946275/2009-23

COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
APÓS
DESPACHO
DECISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. A retificação da DCOMP é possível na hipótese de inexatidões
materiais cometidas no seu preenchimento, da forma prescrita na legislação tributária
vigente e somente para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa na data
da sua apresentação.
COMPETÊNCIA REGIMENTAL DAS DRJ. EMISSÃO DE NOVO DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. A competência das DRJ, com respeito a
restituições e compensações, se restringe em conhecer e julgar, depois de instaurado o
litígio, a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório. Nova análise dos
fatos e a edição de novo despacho decisório invadem o campo das atribuições
exclusivas das DRF (inteligência dos arts. 224, inc. X, e 233, inc. IV da Portaria MF no
203/2012).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Os valores destacados no quadro abaixo, reproduzido do voto condutor da decisão
recorrida, correspondem às parcelas não reconhecidas que compuseram a apuração do saldo
negativo pleiteado pela interessada.

Além disso, ao partir diretamente dos valores do imposto e adicional informados
na ficha 12A da DIPJ, a autoridade julgadora também desconsiderou as deduções originalmente
informadas a título de “OPERAÇÕES DE CARÁTER CULTURAL E ARTÍSTICO” e
“FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE” nos montantes de,
respectivamente, R$ 97.473,95 e R$ 24.368,49.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
sustenta que: (i) as parcelas com exigibilidade suspensa (no total de R$ 401.244,88) foram
quitadas mediante conversão em renda dos depósitos efetuados no âmbito dos Mandados de
Segurança no 97.0008622-4 e 98.0016562-2; (ii) as parcelas de junho e julho (no total de R$
418.580,32) correspondem a duas PER/DCOMP cujos créditos são discutidos nas ações
cautelares no 0001202-46.2012.403.6119 e 0001203-31.2012.403.6119, ambas com depósito
judicial, que aguardam julgamento no TRF da 3a Região; e (iii) a DRJ desconsiderou as
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.835 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946275/2009-23

deduções a título de operações de caráter cultural e de fundos dos direitos da criança sem que
elas estivessem no contexto da lide instaurada pela unidade de origem.
Junta, também, diversos documentos para corroborar o quanto alegado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Pelo que se depreende daquilo que foi relatado, a instância a quo superou a
questão do erro material no preenchimento do PER/DCOMP e admitiu o reconhecimento do
crédito na medida do montante que pôde ser confirmado considerando as parcelas que
compuseram o saldo negativo. Nesse sentido, segundo a decisão recorrida, só não puderam ser
confirmadas as seguintes parcelas:
(i)
Estimativas (diversas), num total de R$ 401.244,88, que estariam com a
exigibilidade suspensa no âmbito dos seguintes mandados de segurança:
a. 97.0008622-4, o qual teria sido arquivado com decisão favorável à
Fazenda Nacional (fls. 146 a 148); e
b. 98.0016562-2, o qual estaria naquela ocasião ainda pendente de
discussão no TRF da 3a Região (fls. 159 a 161).
(ii)
Estimativas (junho e julho), num total de R$ 418.580,32, que teriam sido
indicadas
para
compensações
nos
PER/DCOMP
no
0001202-
46.2012.403.6119 e 0001203-31.2012.403.6119, as quais não haviam sido
homologadas e cujas discussões judicias que as envolviam careceriam de
decisão com o trânsito em julgado em favor da interessada.
A recorrente, entretanto, alega que todos os débitos discutidos em processos
judiciais estavam garantidos por depósitos. Inclusive, no que diz respeito aos dois mandados de
segurança, teria havido sua conversão em renda para a União porque ela desistiu das discussões
travadas naqueles processos.
De fato, os documentos juntados com o recurso (fls. 275 a 371) induzem
verossimilhança nas alegações recursais respeitante à existência de depósitos judiciais e, no
tocante aos dois mandados de segurança, à sua conversão em renda para a União. Não se pode,
contudo, aferir a identidade dos valores envolvidos com as respectivas estimativas.
Nada obstante, é possível constatar que os valores das estimativas apuradas
naquele ano-calendário foram integralmente declaradas nas correspondentes DCTF (conforme
atestam os extratos do sistema interno da Receita Federal juntados pela própria DRJ - fls. 139 a
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.835 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946275/2009-23

145). Ou seja, os débitos apurados foram devidamente confessados qualquer que tenha sido a
natureza dos créditos vinculados (pagamento, compensação administrativa ou judicial).
É verdade que, até pouco tempo, muitas unidades da Receita Federal tinham
dúvidas acerca da exigibilidade dos débitos de estimativas declaradas na condição de confissão
de dívida. No entanto, o recente Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 afastou essa questão.
Depois de restringir seu escopo às declarações de compensação transmitidas até 31/05/2018,
visto que a Lei no 13.670/2018 passou a vedar a compensação de débitos concernentes às
estimativas, o referido ato normativo consolidou o entendimento do órgão nas situações em que
as estimativas foram confessadas em DCTF e não foram quitadas nem por pagamento nem por
compensação. Confira-se:
3. Inicialmente, observe-se que o entendimento consubstanciado no presente Parecer
Normativo aplica-se à Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida até 31 de maio
de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas, conforme dispõe o Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 4, de 14 de agosto de 2018.
(,,,)
8. A despeito de a situação aqui tratada se referir ao débito de estimativas quitadas por
compensação, faz-se referência à hipótese em que as estimativas foram confessadas em
DCTF e não foram quitadas nem por pagamento nem por compensação.
Mais à frente, o parecer trata do entendimento consolidado para os casos comuns
acima mencionados, isto é, quando a homologação da compensação está ainda pendente da
solução de um contencioso. Observe-se:
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a retratada
em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que ocorre o fato
jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto está o
débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a estimativa pode ser
deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo negativo. Eventual não
homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação antes de
31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, tornando-se
definitivo em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário nem, como
corolário lógico, a sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico
tributário nem a conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não
homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a
base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de acordo com o
disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou
até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer
depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas
concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de
dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.835 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946275/2009-23

10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes do
dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir a
estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no tributo devido ou na
composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a
manifestação de inconformidade se delimita ao direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido. E se as estimativas compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o
tributo devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas. Vide acórdão do
CARF neste mesmo diapasão:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através
de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito
com a mesma origem. (Acórdão no1401-002.876, Rel. Claudio de Andrade Camerano,
16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do
disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve
ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito
que é próprio à estimativa, que existe em conformidade com o direito.
Portanto, independentemente da conclusão daqueles processos judiciais (e do
consequente destino das quantias depositadas), merece guarida o recurso voluntário porque o
caso se alinha com o entendimento agora consolidado no âmbito da própria Receita Federal. Se o
valor remanescente do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte é oriundo de um débito de
estimativa confessado, não há porque não reconhecer o seu direito. O crédito do sujeito passivo é
líquido e certo para os fins do disposto no art. 170 do CTN.
Por fim, resta também concordar com o recurso no que diz respeito à alegação de
que a DRJ desconsiderou as deduções a título de operações de caráter cultural e de fundos dos
direitos da criança sem que elas estivessem no contexto da lide instaurada pela unidade de
origem.
Com efeito, a decisão recorrida calculou o saldo negativo diretamente dos valores
declarados nas linhas 01 (imposto devido) e 03 (adicional) da ficha 12A da DIPJ.
Provavelmente, não percebeu que o contribuinte havia informado deduções a título de
“OPERAÇÕES DE CARÁTER CULTURAL E ARTÍSTICO” e “FUNDOS DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE” nos montantes de, respectivamente, R$ 97.473,95 e R$
24.368,49.
Não se pode simplesmente desconsiderar essas deduções sem que haja uma razão
associada. Muito menos, quando a unidade de origem nada disse sobre o assunto.
Portanto, há que se dar guarida à pretensão recursal.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.835 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946275/2009-23

Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário reconhecendo o direito creditório concernente às parcelas acima detalhadas.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital